Tribunal: STF
Processo: HC 265736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro e Augusto Heleno Ribeiro Pereira, apontando-se como autoridade coatora a Primeira Turma desta Corte nos autos da Ação Penal n.º 2.668/DF. 



    Sustenta-se, em síntese, que “a subsistência dos Pacientes em regime fechado em local inapropriados, ante as condições de saúde e a impossibilidade de tratamento médico adequado no cárcere, é um flagrante constrangimento ilegal, de modo que esta ordem de prisão, nesse contexto, carece de fundamentação idônea e imparcial, revelando-se, portanto, desproporcional e violadora de direitos fundamentais” (e-doc. 1, p. 7).



    Desse modo requer, 



    “1. A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, com a consequente suspensão da execução da pena em regime fechado, determinando-se a imediata transferência dos Pacientes para regime de prisão domiciliar humanitária, a fim de que possa receber o tratamento médico e nutricional adequado, imprescindíveis à preservação de sua saúde e integridade física, conforme comprovado e amplamente divulgados pelos médicos que acompanha e trata os pacientes. 



    2. A notificação da autoridade apontada como coatora, Ministro Alexandre de Moraes, para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo legal, acerca dos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. 



    3. A intimação do Ministério Público Federal, para que se manifeste sobre o presente pedido de Habeas Corpus, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 



    4. A expedição de salvo-conduto em favor dos Pacientes, nos termos do Artigo 660, § 4º, do Código de Processo Penal, para evitar qualquer ameaça de violência ou coação ilegal durante o período em que estiver em prisão domiciliar, assegurando-se o seu direito de ir e vir dentro dos limites estabelecidos pela ordem judicial. 



    5. A designação de um médico perito judicial para avaliar o estado de saúde dos Pacientes e confirmar a necessidade de tratamento médico especializado e acompanhamento nutricional, bem como a incompatibilidade do regime carcerário com as suas condições clínicas.



    6. A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para que os Pacientes possam cumprir o restante de sua pena em regime de prisão domiciliar humanitária, com as condições a serem estabelecidas por Vossa Excelência, garantindo-se o seu direito à saúde, à dignidade e à vida. 



    7. Caso Vossa Excelência entenda necessário, requer-se a realização de diligências complementares, como a requisição de prontuários médicos e a oitiva de testemunhas, para a completa elucidação dos fatos e a justa decisão do presente caso”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.



    Não obstante, verifico que os pacientes são pessoas públicas, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses destes - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.



    Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.



    Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. 2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).



    Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:



    “Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”



    No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. 



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente